Tribunal: TJMT
Processo: 1028697-44.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028697-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[C. AUGUSTO V. BEZERRA DA SILVA - ME - CNPJ: 19.107.998/0001-56 (APELADO), THAMARA THALIERY DOS SANTOS - CPF: 019.593.401-66 (ADVOGADO), Apolos Joel Jeune (APELANTE), APOLOS NOEL JEUNE - CPF: 700.728.782-40 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO – RECURSO PROVIDO.

Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Dano Material e Moral julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de R$2.500,00 (art. 85, §8, do CPC).

O apelante suscita cerceamento de defesa pela falta de designação de audiência de instrução.

Aduz que é Haitiano e que reside no Brasil há 7 anos, tendo juntado recursos financeiros trabalhando como gari para trazer três de seus familiares.

Informa ter contratado a agência de viagens apelada (Jaspin Tour) para auxiliá-lo nos procedimentos necessários, tendo deixado claro seus parentes não poderiam pernoitar no aeroporto do Panamá sem visto para aquele país.

Sustenta que no dia marcado não existia passagem aérea nem hotel reservado para os viajantes e que essa foi a causa da deportação.

Impugna os documentos anexados pela apelada em língua estrangeira.

Destaca que a contestação é intempestiva e que sofreu dano moral indenizável, além de ter direito à restituição da quantia paga (R$13.370,00) pelos serviços defeituosos prestados pela parte contrária.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 171799877.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de relação de consumo em que a parte consumidora alega ter sido lesada por serviços de má-qualidade prestados pela agência de viagens.

Não foi dado início à fase instrutória da lide porque antecipadamente julgada improcedente. Contudo, o apelante sustenta que a deportação dos seus familiares (um adulto e duas crianças) durante a viagem com destino a Cuiabá/MT teria ocorrido por culpa exclusiva da apelada.

Apesar de ter requerido a resignação de audiência de instrução a fim de corroborar seus argumentos, a sentença concluiu que o autor não provou a razão da deportação que impediu o sucesso da viagem (art. 373, inciso I, do CPC).

Como visto, a matéria em discussão não é exclusivamente de direito, e por isso os pontos controvertidos ainda exigem dilação probatória que, mesmo não proporcionando maiores elementos de convicção, assegurará às partes o regular exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES DE FATO ESSENCIAIS. REQUERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ÔNUS PROBANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC VIGENTE. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
O julgamento antecipado da lide pressupõe prova suficiente dos fatos afirmados, a desnecessidade de seguir na dilação probatória e cautela do Julgador, para não restringir indevidamente o direito probatório da parte
.
Configura-se cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, apesar do requerimento para a sua produção
.
Evidenciado que a causa foi julgada improcedente antecipadamente, sem viabilizar ao apelante a produção de prova sobre fato constitutivo do alegado direito, impositiva é a anulação a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo a quo, onde deve ser oportunizada a dilação instrutória do processo
. RECURSO PROVIDO
. (AP nº. 0000560-73.2010.8.05.0131, 5ª Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, publicado em 06/11/2018, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - INADIMPLEMENTO -
IMPROCEDÊNCIA
- PRELIMINAR -
CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA -
CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA - ACOLHIDO - SENTENÇA ANULADA - RESTITUIÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM PARA A ABERTURA DE INSTRUÇÃO DAS PROVAS POSTULADAS - RECURSO PROVIDO.
De rigor a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução processual na origem, quando, em julgamento antecipado da lide, o Magistrado decide contrariamente a parte que protestou pela produção de prova, fundamentando-se na sua ausência
.
(AP nº. 0002092-71.1998.8.11.0055, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/09/2017, DJE de 06/10/2017, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. (...) JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA (...) POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1.
O colendo STJ já decidiu que "revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e conclui pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante". (AgRg no REsp 1067586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
. (...) 5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação cível conhecida e provida para o fim de, ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com vistas à devida instrução processual.
(APL nº. 0051683-61.2005.8.06.0001, 1ª Câmara Cível, TJ/CE, Rel. Paulo Airton Albuquerque Filho, publicado em 26/01/2016, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar a abertura da fase instrutória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023